Tribunal: TJDFT
Processo: 0736874-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736874-39.2021.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ZELIA SANTOS CHAVES VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ZELIA SANTOS CHAVES VIEIRA contra o v. acórdão exarado sob o ID 34327226, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 34615365, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do Distrito Federal, ora embargado, para ofertar contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração.